Tribunal: TJMT
Processo: 1040572-55.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040572-55.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE GUIA RONDON - CPF: 041.894.291-98 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DÉBITO LEGÍTIMO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação ajuizada por consumidor contra instituição financeira, alegando não ter recebido cartão de crédito solicitado, cobrança indevida de R$ 580,80 e inclusão indevida em cadastro de inadimplentes.
A s
entença declarou a inexistência da relação jurídica e
a
inexigibilidade do débito, mas negou indenização por dano moral devido à preexistência de outra restrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação eletrônica, comprovada por telas sistêmicas, biometria facial e áudio, é válida e suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica e débito; e (
ii
) saber se a impugnação genérica do consumidor é capaz de afastar a presunção de autenticidade e validade do contrato eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do crédito, sendo a prova de fato negativo inexigível do devedor, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

4. O contrato assinado eletronicamente, não impugnado especificamente, presume-se autêntico e válido, dispensando prova pericial, salvo se houver outros elementos de prova, nos termos da Súmula 51 da Turma Recursal.

5. A impugnação genérica do consumidor, que não refuta especificamente a contratação da máquina
SafraPay
ou a autenticidade dos elementos de segurança do processo eletrônico e do áudio, não é suficiente para afastar a validade da contratação.

6. A documentação apresentada pela instituição financeira, incluindo descrição do credenciamento eletrônico com selfie, documento de identificação, telefone, data, hora e IP, além de gravação telefônica, comprova a origem da dívida.

7. Demonstrada a origem da dívida e a validade da contratação, a negativação do nome do consumidor decorre do exercício regular de direito do credor, descaracterizando o ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Em contratações eletrônicas, a apresentação de elementos de segurança como biometria facial, cópia de documento, dados de IP e gravação de áudio, quando não especificamente impugnados pelo devedor, são provas hábeis a demonstrar a existência e validade da relação jurídica e do débito. 2. A impugnação genérica da contratação eletrônica, sem apontar dados que fragilizem os elementos de segurança apresentados pelo credor, não é suficiente para afastar a presunção de autenticidade e validade do contrato, legitimando a cobrança e a negativação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 411, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020. TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025. TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025. TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024. TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023. Súmula 50 da Turma Recursal. Súmula 51 da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1040572-55.2024.8.11.0002

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: BANCO SAFRA S.A.

Recorrido
: ALEXANDRE GUIA RONDON

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALEXANDRE GUIA RONDON ajuizou reclamação em face do BANCO SAFRA S.A. Noticiou que: a) realizou cadastro para obtenção de cartão de crédito, mas nunca o recebeu; b) foi surpreendido com cobrança indevida de débito no valor de R$ 580,80; c) não reconhece qualquer vínculo com a instituição que justifique a cobrança; d) seu nome foi indevidamente incluído em cadastro de inadimplentes. Requereu: a) declaração de inexistência de débito; b) indenização por dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a parte
r
eclamada não apresentou documento apto a provar a existência do débito, apenas telas sistêmicas frágeis; b) não há nos autos documento assinado pela parte
r
eclamante que comprove a relação jurídica, presumindo-se verdadeira a versão da inicial; c) a inserção do nome da parte
r
eclamante nos cadastros de proteção ao crédito é fato incontroverso; d) a prática de ato ilícito por parte da
r
eclamada é irrefutável, devendo ser compelida ao cancelamento da dívida; e)
a parte

r
eclamante possui outra restrição preexistente não debatida na lide e não comprovada como ilegítima, o que afasta o abalo moral alegado, conforme Súmula 385 do STJ. Ao final
,
declarou a inexistência da relação jurídico-contratual entre as partes e, por consequência, a inexigibilidade dos débitos
negativados
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela part
e reclamada
.
Sustentou que: a) a sentença ignorou a validade das telas sistêmicas como prova da contratação, que têm força probatória; b) a contratação foi realizada em ambiente digital, sendo prescindível documento físico, em conformidade com o princípio da liberdade das formas; c) a alegação d
a parte reclamante
de solicitação de cartão de crédito é genérica, enquanto
su
as provas indicam contratação de máquina de cartões; d) há um áudio onde
a parte reclamante
confirma ser a pessoa e fornece novo endereço para retirada da máquina, o que não foi devidamente inspecionado pelo juízo
a
quo
; e) a negativação é legítima e decorre de descumprimento de obrigação contratual (não devolução do equipamento); f) a cláusula 16.5 do contrato autoriza a informação do débito aos órgãos de proteção ao crédito. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Embora intimada (ID 316172884/PJe2), a parte reclamante não apresentou as

contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50//: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou a descrição do processo de credenciamento eletrônico para a máquina
SafraPay
, conforme detalhado na
c
ontestação (ID/PJe2 316172449,
p
ág
.
5). Este processo incluiu a captura de fotografia do rosto (selfie), fotografia do documento de identificação, número de telefone, data, hora e IP do aparelho, elementos que conferem segurança à contratação eletrônica.

Adicionalmente, a parte reclamada apresentou gravação telefônica (ID/PJe2 316172449,
p
ág
.
7), na qual
a parte
reclamante supostamente confirma sua identidade e informa a alteração do endereço para retirada da máquina.

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51//: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)”

A parte reclamante, em sua petição inicial, alegou ter solicitado um cartão de crédito que nunca recebeu, e que a dívida de R$ 580,80 seria referente a este. Contudo, a
c
ontestação e o Contrato de Credenciamento e Adesão de Estabelecimentos ao Sistema
SafraPay
(ID/PJe2 316172851) indicam a contratação de uma máquina
SafraPay
, com termos claros sobre comodato e cobranças em caso de não devolução.

A impugnação não refuta especificamente a contratação da máquina ou a autenticidade do áudio e do processo eletrônico descrito pelo banco, mas sim a existência de um débito relacionado a um cartão de crédito.

Portanto, diante da prova apresentada nos autos e da inexistência de impugnação específica quanto à contratação da máquina
SafraPay
e aos elementos de segurança do processo eletrônico e do áudio, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Consequentemente, a negativação do nome d
a parte reclamante
decorreu do exercício regular de direito do credor.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço

do recurso inominado e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025